Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002383-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (EMBARGANTE), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (EMBARGANTE), LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.532.979/0001-23 (EMBARGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (PROCURADOR), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (PROCURADOR), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (EMBARGANTE), LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.532.979/0001-23 (EMBARGANTE), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (EMBARGANTE), ALEFAN DUARTE DALLABRIDA - CPF: 037.536.121-97 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (EMBARGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LANZARINI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS OPOSTOS POR ALEFAN DUARTE DALLABRIDA E OUTRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLEITO ANTECIPATÓRIO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO CAUTELAR DE TRATOR VENDIDO PELA AUTORA AOS RÉUS FACE O RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO A REAVER O BEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO DE PISO ANTE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA E FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONSTATAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ANÁLISE INCORRETA DA CELEUMA COMO SE RELATIVA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENVOLVENDO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VÍCIO DECISÓRIO CORRIGIDO – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE FUTURA SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – INVOCAÇÃO, PELOS COMPRADORES, DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS NO TRATOR E INADIMPLEMENTO POR FALTA DE FORNECIMENTO DE GARANTIA – ASPECTOS QUE NÃO INFIRMAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA VENDEDORA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA VENDEDORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO COMPRADOR PREJUDICADO. 1. Não se tratando de ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei no 911/69, mas de pedido de tutela de urgência formulado para assegurar o resultado útil do futuro processo de rescisão de contrato, a prévia constituição do devedor em mora não é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo cuja falta enseja extinção sem resolução do mérito. 2. Sendo evidente a adoção de premissas equivocadas e a consequente má-focalização da controvérsia recursal pelo acórdão embargado, justifica-se o acolhimento dos embargos declaratórios para saneamento dos vícios decisórios constatados, atribuindo-lhes efeitos modificativos. 3. Reconhecida a probabilidade do alegado direito da vendedora a reaver a posse do bem por exercício de cláusula de reserva de domínio, ou o alegado direito à rescisão do contrato e consequente restabelecimento do estado anterior, com restituição da coisa vendida à sua posse direta, ou, ainda, a necessidade de assegurar o resultado útil do futuro processo de rescisão e impedir a proliferação dos danos já suportados por ambas as partes, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência (antecipada ou cautelar) formulado em Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por

ALEFAN DUARTE DALLABRIDA e INSUMOS AGRO FORT LTDA. (cf. Id. no 168251695) e por LANZARINI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (cf. Id. no 169413194), contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1002383-48.2023.8.11.0000, interposto por
Alefan Dallabrida e Insumos Agrofort
, para reformar a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1006800-14.2022.8.11.0086), formulado contra Alefan Dallabrida e outra pela agravada Lanzarini Máquinas e Implementos Agrícolas, deferira o pleito antecipatório para ordenar apreensão do trator objeto da lide, da marca Massey Ferguson, modelo 7415/4, ano 2015 (cf. Id. no 168051667).

O v. acórdão embargado reformou a r. decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência por admitir, em suma, que “
não houve a válida constituição em mora do devedor/agravante, requisito essencial e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão
”, e que, assim, não se verifica “
probabilidade do direito alegado capaz de justificar a concessão da medida
”.

Os réus/agravantes, primeiros embargantes, sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à necessária aplicação “
ex officio
” de efeito translativo ao Agravo de Instrumento para extinguir o processo de origem sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual pedem acolhimento dos declaratórios para essa finalidade, “
condenando-se a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o do CPC
” (sic – cf. Id. no 168251695 - Pág. 3/5).

A autora/agravada, segunda embargante, por sua vez, afirma existência de “
omissão e erro de premissa de julgamento
” dizendo que o v. acórdão embargado “
pautou-se apenas nas alegações postas pelos agravantes na exordial do recurso, sem considerar os argumentos e teses apresentados em contrarrazões pela agravada
”, especialmente a arguição de ilegitimidade e falta de interesse da “
Insumos Agro Fort Ltda.
” (CNPJ no 28.380.347/0001-26) para interpor o Agravo de Instrumento, por se tratar de empresa diversa da indicada para figurar no polo passivo da demanda de origem, a saber, a “
Agro Fort Máquinas Agrícolas e Implementos Agrícolas Ltda.
” (CNPJ no 43.549.780/0001-36).

Aduz que, mediante adoção de premissa equivocada, o v. acórdão embargado “
entendeu que a ação ajuizada em Primeiro Grau seria uma ação de Busca e Apreensão pelo rito especial
”, quando, na realidade, “
trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente com pedido de sequestro e/ou busca e apreensão
”, vício de perspectiva que “
acabou por contaminar todo o acordão
”, que, ao final, concluiu pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (constituição do devedor em mora) que não se exige nas tutelas de urgência.

Assevera que a ótica enviesada implicou análise da preliminar de inépcia da inicial arguida pelas agravantes sob enfoque equivocado, pois não a tese não era de inépcia por falta de constituição do devedor em mora, mas de inépcia por falta de indicação do pedido de tutela final exigido pelo art. 303 do CPC.

Queixa-se, ainda, de “
erro de premissa de julgamento
” para concluir que a notificação extrajudicial não evidenciaria satisfatoriamente a moda do devedor e de adoção de premissa equivocada também quanto à admissão de que “
o ponto central do Agravo consistiria em analisar o acerto da decisão agravada diante da tardia comprovação da mora após a segunda determinação de emenda
”, sendo que “
em nenhum momento os agravantes fundamentaram sua pretensão recursal
” nesse sentido, posto que a tese meritória era de “
existência de relação de consumo e vício oculto no produto; a ausência de probabilidade do direito em razão da vigência da garantia legal e a ausência de probabilidade do direito em razão de exceção de contrato não cumprido
” (sic – cf. Id. no 169413194 - Pág. 2/12).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios de omissão e correção das premissas equivocadas, aplicando-se efeito modificativo para reformar o v. acórdão embargado e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se intocada a r. decisão de Primeiro Grau (sic – cf. Id. no 169413194 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, as partes dão combate pontual as razões dos declaratórios opostos pela parte adversa
(cf. Id. no 169408189 e 169938670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, reanalisando a questão à luz dos incisivos e bem explicados fundamentos dos declaratórios opostos pela autora/agravada, verifica-se que, de fato, houve adoção de diversas premissas equivocadas pelo v. acórdão embargado e que o vício realmente maculou a análise da controvérsia recursal, conduzindo o feito a desfecho equivocado de reconhecimento de falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo quando, na realidade, não se exige prévia constituição do devedor em mora mediante notificação extrajudicial ou protesto de título para formulação de pedido de “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
”, na forma do art. 303 do CPC.

Basta ver que os pedidos formulados pela autora/agravada em Primeiro Grau eram de natureza tipicamente cautelar (“
sequestro e/ou reintegração de posse/busca e apreensão do bem
” – cf. Id. no 106352562 - Pág. 6 dos autos de origem), completamente diversa da natureza satisfativa das pretensões fundadas no Decreto-lei no 911/69, relativas à excussão de garantias fiduciárias.

A correta análise da controvérsia recursal exige enfoque sob a ótica dos arts. 300 e seguintes do CPC, ou seja, sobre a probabilidade do alegado direito da autora/agravada Lanzarini Máquinas e Implementos Agrícolas a exigir satisfação de dívida ou reaver a posse do trator com base no exercício da cláusula contratual de reserva de domínio, e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique adoção da medida requestada.

A assertiva autoral é de que, mediante celebração de “
Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio
”, a Lanzarini Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. vendeu o trator objeto da lide à empresa “
Agro Fort Máquinas Agrícolas e Implementos Agrícolas Ltda.
” (CNPJ no 43.549.780/0001-36) e a Alefan Duarte Dallabrida, reservando para si o domínio do bem até quitação integral do preço ajustado (R$ 560 mil), que deveria ser pago em seis cheques, sendo o primeiro no valor de R$ 260 mil com vencimento em 15/07/2022 e os demais no valor de R$ 60 mil, com vencimentos nos dias 30 dos meses de agosto a dezembro de 2022 (cf. instrumento vinculado ao Id. no 106352568 dos autos de origem).

Houve, porém, inadimplemento já na primeira prestação, pois o cheque no valor de R$ 260 mil “
foi devolvido por insuficiência de fundos
”, o que foi relevado pela vendedora porque, em seguida, “
o pagamento foi efetuado mediante transferência
”.

Quando o segundo cheque “
foi devolvido duas vezes por insuficiência de fundos
”, os compradores disseram passar “
por dificuldades financeiras
”, e dois outros cheques (terceiro e quarto) foram igualmente devolvidos pelo mesmo motivo, a vendedora propôs celebração de “
um distrato com a devolução do trator
”, recebeu dos compradores informação de que o trator “
estaria em prestação de serviços no município de Juara/MT
”, o que, segundo a inicial, representaria outro descumprimento contratual, já que o parágrafo primeiro da Cláusula Terceira vedava a utilização da máquina para “
qualquer atividade fora do município de Vera/MT
”. Há, ainda, alegação de que, quando localizado em Juara/MT, o trator estava “
desmontado com várias peças e componentes avariados e, segundo orçamentos da concessionária, os reparos
(custariam)
R$ 123.131,94
” (sic – cf. Id. no 106352562 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Todas as assertivas até aqui mencionadas encontrar respaldo probatório suficiente nos documentos que instruíram a petição inicial, mas, em primeiro momento, a MMa. Juíza de piso ordenou intimação da autora/agravada
“para o fim de comprovar a notificação da parte requerida acerca da mora ou que foram tomadas todas as providências cabíveis para tanto”, conforme exigência do art. 525 do Código Civil (cf. Id. no 106368879 dos autos de origem).

Em resposta, a autora/agravada prontamente explicou que “
não protestou o contrato
” e tampouco “
encaminhou notificação/interpelação judicial
” porque “
qualquer das providencias demandaria tempo e representaria maior risco de desvio do bem
”, pois poderiam “
despertar e aumentar a possibilidade de ocultação ou desvio do bem
” (cf. Id. no 106506102 dos autos de origem)

A MMa. Juíza, então, indeferiu “o pedido de reintegração de posse ou de sequestro do bem vertido na inicial, forte nos arts. 525 do Código Civil e 303, do Código de Processo Civil”, e concedeu à autora/agravada o prazo de 15 dias para que formulasse o pedido principal, sob pena de extinção do feito (cf. Id. no 106613689 dos autos de origem).

A autora/agravada resolveu, então, adotar as medidas de protesto e/ou notificação e, em seguida, formulou novo pedido de tutela de urgência, que restou deferido pela r. decisão agravada (cf. Id. no 107847863 dos autos de origem).

Sobreveio, então, o Agravo de Instrumento interposto pelo réu Alefan Dallabrida e pela empresa
“
Insumos Agro Fort Ltda.
” (CNPJ no 28.380.347/0001-26), pessoa jurídica diversa da indicada para figurar no polo passivo em Primeiro Grau e da que figurou como compradora no contrato.

As teses recursais são, preliminarmente, de inépcia da petição inicial sob alegação de que “
a a
gravada ajuizou ação pela qual se limitou a formular o pedido de tutela antecipada, sem indicar o pedido de tutela final
”, ou seja, de inobservância à regra do art.
303 do CPC, e, no mérito, de “
inexistência dos requisitos para a tutela de urgência
” face à existência de “
relação de consumo
”, “
vigência da garantia legal
” e incidência da “
exceção do contrato não cumprido
”, esta última fundada em alegação de que “
o bem só foi efetivamente entregue
(...)
em 17/06/2022
”, de que “
semanas após o produtor ser entregue, ele apresentou problemas que o tornaram improprio para o uso
”, e de que, mesmo concitada a fazê-lo, a vendedora/autora/agravada “
não prestou a assistência devida nem ofereceu qualquer suporte, limitando-se a dizer que era um ‘probleminha’ na calibragem e que a garantia só cobria o motor e a transmissão
” (sic – cf. Id. no 157587672 - Pág. 10/31).

O v. acórdão embargado anotou expressamente que, face à vedação à supressão de instância e por não terem sido suscitadas e analisadas em Primeiro Grau, não se pronunciaria sobre as alegações de “
descumprimento justificável do contrato, existência de vício oculto no produto comercializado pela autora/agravada e ajuizamento da ação de busca apreensão no prazo legal de 90 dias para o réu/agravante reclamar pelos vícios redibitórios
”, já advertindo que a análise da controvérsia recursal se limitaria ao “
acerto da decisão agravada quanto ao deferimento da liminar de busca e apreensão, já que o Juízo determinou a emenda da inicial em duas oportunidades e, somente na segunda oportunidade, considerou a comprovação da mora
”.

Em seguida, concluiu ser “
inadmissível que o ato de comprovação da mora seja efetuado após o ajuizamento da ação, como ocorreu na hipótese dos autos
” e que, assim, como “
não houve a válida constituição em mora do devedor/agravante, requisito essencial e condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, que deve ocorrer no momento da propositura da lide, não há falar com probabilidade do direito alegado capaz de justificar a concessão da medida
”.

Verifica-se claramente adoção de premissas equivocadas, tanto em relação à impossibilidade de análise, ainda que perfunctória, da invocação da exceção do contrato não cumprido, quanto – e muito especialmente – à exigência de prévia constituição do devedor em mora e existência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A exceção do contrato não cumprido não foi alegada como tese autônoma capaz de impedir a rescisão do contrato de compra e venda, mas para repelir a probabilidade o alegado direito da vendedora a reaver o bem.

Ocorre que, embora as partes se acusem reciprocamente de descumprimento contratual – a vendedora se queixando da falta de pagamento e de emprego do trator em município diverso, e os compradores se queixando da imprestabilidade da máquina e falta de prestação de garantia –, ao que parece, e digo “
ao que parece
” porque não se faz, nesse momento, análise verticalizada e percuciente do conjunto probatório, mas apenas das alegações das partes, sem qualquer juízo de caráter definitivo que não possa ser desfeito em Primeiro Grau após produção de provas, o primeiro suposto inadimplemento seria atribuível aos compradores em razão do não pagamento da primeira prestação, no valor de R$ 260 mil, pela devolução do cheque com vencimento previsto para 15/07/2022, ou, como isso foi aparentemente objeto de tolerância pela vendedora após transferência bancária, em razão do não pagamento da segunda parcela, no valor de R$ 60 mil, face à devolução do cheque vencido em 30/08/2022 por insuficiência de fundos.

Isso porque, a despeito da alegação dos compradores de falta de prestação de garantia pela vendedora, há afirmação clara e textual de que “
o Requerido Alefan
(...)
encaminhou o trator para uma autorizada JUMASA, localizada no município de Juara/MT, uma vez que o município de Vera/MT não dispõe de uma filial da empresa
”, e de que “
o trator deu entrada para reparo em 21/11/2022
”. Há, ainda, afirmação prestada pela própria JUMASA nos autos de origem no sentido de que “
em 13 de dezembro de 2022
” fora contratada pelo comprador Alefan Dallabrida “
para a prestação de serviço de torno, consistente em recuperação de cubo de tornearia gabarito no trator
”.

Embora a empresa reparadora realmente aponte, naquela petição, aparente defeito relacionado ao sistema de transmissão do trator – o que seria objeto de garantia de noventa dias prestada pela vendedora, de acordo com o parágrafo quarto da Cláusula Primeira do contrato –, a cronologia dos fatos torna razoavelmente nebulosa a aplicação da exceção do contrato não cumprido para afastar o reconhecimento de probabilidade do alegado direito da vendedora a reaver a posse do bem.

Aliás, ao que se vê da própria inicial, a vendedora manifesta muito claramente seu intuito de “
pleitear reintegração de posse visando resguardar o bem que corre sérios riscos de depreciação
”, inclusive para afastar o risco ao resultado útil do processo principal, que já nomeou de ação de “
Resolução do Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos
” (sic – cf. Id. no 106352562 - Pág. 3 dos autos de origem).

E conquanto os compradores se queixem com veemência da existência de vícios ocultos e ressalvem que apesar de estarem “
em pleno direito de reclamar pelos vícios redibitórios,
(preferem)
continuar com o bem e abater o valor dos reparos
” (sic – cf. Id. no 109623602 - Pág. 23), não parece razoável impedir a vendedora de reaver a posse do bem e, ao mesmo tempo, obrigá-la a arcar com as despesas com o reparo, abatendo os gastos no preço, sem que tenha recebido o montante avençado.

É que, ao que parece, somente R$ 260 mil dos R$ 560 mil pactuados foram realmente pagos pelos compradores, e a vendedora já dispendeu R$ 150 mil com o reparo do trator (cf. recibo emitido pela empresa JUMASA vinculado ao Id. no 109726663 dos autos de origem).

Assim, caso a concessão da tutela de urgência não se justificasse pelo exercício da cláusula de reserva de domínio, justificar-se-ia pela necessidade de assegurar o resultado útil do processo, que é o restabelecimento do estado anterior, não havendo perigo de irreversibilidade, pois, evidentemente, como, aliás, parece ser condizente com a pretensão de abatimento de valores por vícios redibitórios, toda a celeuma poderá ser resolvida em indenizações por perdas e danos.

Arrematando a questão controvertida, cabe tecer breves considerações.

Primeiro, a empresa
“
Insumos Agro Fort Ltda.
” (CNPJ no 28.380.347/0001-26) realmente carece de interesse recursal, pois diversa da empresa indicada para figurar no polo passivo da demanda, a saber, a empresa “
Agro Fort Máquinas Agrícolas e Implementos Agrícolas Ltda.
” (CNPJ no 43.549.780/0001-36), que figura como compradora e emitiu os cheques para pagamento do preço ajustado. Isso, porém, em nada modifica a questão recursal, face o evidente interesse do comprador/réu/agravante Alefan Dallabrida, sendo, portanto, despiciendo aprofundar-se nesse aspecto.

Segundo, a petição inicial não é inepta, pois satisfatoriamente indicado o
pedido de tutela final exigido pelo art. 303 do CPC e, inclusive, assinalado até mesmo o “
nomen juris
” conferido à demanda principal (
ação de “
Resolução do Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos
”).

Terceiro, não se tratando de ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei no 911/69, a prévia constituição do devedor em mora não é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo cuja falta enseja extinção sem resolução do mérito, sendo, portanto, descabida a pretensão de aplicação de efeito translativo ao Agravo de Instrumento.

Quarto, reconhecida a probabilidade do alegado direito da vendedora a reaver a posse do bem por exercício de cláusula de reserva de domínio, ou o alegado direito à rescisão do contrato e consequente restabelecimento do estado anterior, com restituição da coisa vendida à sua posse direta, ou, ainda, a necessidade de assegurar o resultado útil do futuro processo de rescisão e impedir a proliferação dos danos já suportados por ambas as partes, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência (antecipada ou cautelar) formulado em Primeiro Grau.

Quinto, sendo evidente a adoção de premissas equivocadas e a consequente má-focalização da controvérsia recursal pelo acórdão embargado, justifica-se o acolhimento dos embargos declaratórios para saneamento dos vícios decisórios constatados, atribuindo-lhes efeitos modificativos se necessário.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios opostos pela vendedora
Lanzarini Máquinas e Implementos Agrícolas para reconhecer e sanar os vícios decorrentes de adoção de premissa equivocada, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e
desprover
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo comprador Alefan Duarte Dallabrida e outra, mantendo intocada a r. decisão que deferira o pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau.

Julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração opostos por Alefan Duarte Dallabrida e outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023